Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA DELEGACIA. MENSAGENS NO CELULAR DO RÉU. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de e 600 (seiscentos) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; (ii) desclassificação para a conduta do artigo 28 da LAD; (iii) reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iv) fixação do regime aberto e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial da usuária abordada, bem como com as mensagens extraídas, com autorização judicial, do aparelho celular do acusado, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico.
4. A incidência simultânea da agravante da reincidência, na segunda etapa, e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas.
5. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso em comento mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
6. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o “quantum” de reprimenda fixada e a reincidência do réu, escorreita a decisão de não substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos e de indeferimento do benefício da suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.